Tribunal: TJSP
Processo: 2085059-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão agravada que indeferiu a liminar no agravo de instrumento interposto contra a r. decisão nos autos do Mandado de Segurança no 1021765-50.2020.8.26.0053 que indeferiu a tutela de urgência requerida pela Impetrante para assegurar o funcionamento do seu estabelecimento. Julgamento superveniente do recurso de Agravo de Instrumento. RECURSO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão agravada que indeferiu a liminar no agravo de instrumento interposto contra a r. decisão nos autos do Mandado de Segurança no 1021765-50.2020.8.26.0053 que indeferiu a tutela de urgência requerida pela Impetrante para assegurar o funcionamento do seu estabelecimento. Julgamento superveniente do recurso de Agravo de Instrumento. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2085059-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODO
SESSENTA RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA LTDA., são agravados ESTADO DE
SÃO PAULO e SECRETARIO DA SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2085059-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.084/2020 - lof
2
ACF no 11.084/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental no 2085059-24.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Rodo Sessenta Restaurante e Conveniência Ltda.
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo (Secretário de
Segurança Pública do Estado de São Paulo)
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Decisão agravada que indeferiu a liminar no agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão nos autos do Mandado
de Segurança no 1021765-50.2020.8.26.0053 que indeferiu a tutela
de urgência requerida pela Impetrante para assegurar o
funcionamento do seu estabelecimento. Julgamento superveniente
do
recurso
de
Agravo
de
Instrumento.

RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de agravo interno com pedido de
tutela de urgência interposto por Rodo Sessenta Restaurante e
Conveniência Ltda. contra a decisão que indeferiu a liminar no agravo de
instrumento por ele interposto contra a r. decisão de fls. 45/47 dos autos do
Mandado de Segurança no 1021765-50.2020.8.26.0053, que indeferiu a tutela
de urgência requerida pela Impetrante para que fosse “liminarmente deferida a
antecipação dos efeitos da tutela a fim de garantir o funcionamento da Impetrante
dentro dos limites de segurança estabelecidos para conter o avanço do COVID-19
apresentadas pelo Ministério da Saúde, bem como as prescrições previstas no
Regulamento Sanitário Internacional Anexo ao Decreto no 10.212, de 30 de janeiro
de 2020, definidos na 58a Assembleia Mundial de Saúde, conforme autoriza a
Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 116, de 26 de
março de 2020 e que a Impetrada se abstenha de aplicar a Impetrante o Decreto
Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020 até o julgamento final desta lide”.
Alega o agravante (fls. 01/07), em suma, que “apesar da
excelente análise acima descrita e que embasou o indeferimento da liminar, nota-se
que no Decreto Estadual impede-se o funcionamento internos de restaurantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2085059-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.084/2020 - lof
3
entretanto, neste documento legal não se considera restaurante como essencial,
diferentemente da Portaria Federal 116/2020 que buscou justamente dar maior
conforto e condições ao caminhoneiros em seu trabalho, caso contrário seria
totalmente desnecessária tal portaria, haja visto que todos as legislações estaduais
já determinam a possibilidade de restaurantes atuarem da forma entendida pelo N.
Julgador, qual seja, atendimento ́delivery ́ ou ́drive thru ́. Caso o entendimento
fosse de que realmente não deve ser possível manter abertos os restaurantes de
estrada, como os motoristas teriam acesso aos banheiros, sanitários, ou as
conveniências? Exatamente na intenção de manter o integral funcionamento desse
tipo de comércio que a Portaria 116/2020 complementou ser essencial
́restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com
infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo
de estradas e rodovias de todo o país ́. Poucos Restaurante de estradas e rodovias
têm condições de manter um quadro de empregados para entrega de marmita e
ainda assim manter (quando os banheiros são instalados no exterior do
estabelecimento, o que não é o caso da Agravante) o serviço de limpeza de
banheiros e manutenção do suporte com papel toalha, higiênico, sabonete etc.”.
Requer “primeiramente que seja realizado juízo de retratação pelo respeitável
Desembargador Relator, considerando que a Portaria 116/2020 considera como
essencial no sentido de ter seu funcionamento integral, dentro das regras de
afastamento social, para maior comodidade dos profissionais da estrada, o que
levaria a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora a dificuldade
que os caminhoneiros estão passando na estrada como já largamente demonstrado
e facilmente comprovado em qualquer pesquisa na rede mundial sobre o assunto;
Caso não seja revista a Decisão Monocrática em mérito, requer seja enviado os
autos à 8a Câmara Cível de Direito Público deste E. Tribunal, para que seja
recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para deferir a
liminar requerida”.
Recurso processado sem a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2085059-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.084/2020 - lof
4
urgência (fls. 08/11).
É o relatório.
O
recurso
encontra-se
prejudicado
pela
perda
superveniente do objeto, pois já houve o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2085059-24.2020.8.26.0000, conforme Acórdão de fls.
114/122, que assim restou ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para
assegurar o funcionamento do estabelecimento da Impetrante.
Devido à grave pandemia causada pelo COVID-19, o Decreto
Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, previu
expressamente a restrição de atividades de maneira a evitar a
possível contaminação ou propagação do coronavírus. Está
vedada a abertura do estabelecimento para receber os
consumidores na modalidade presencial, com fluxo de
pessoas, autorizando-se a continuidade da atividade comercial
sob a modalidade “delivery” (a entrega de marmitas,
"quentinhas" ou refeições, normalmente, em recipientes
descartáveis) ou “drive thru”, com a venda de refeições, que
podem até ser entregues no local, mas sem portas abertas ou
que
impliquem
em
restaurante
aberto.
RECURSO
DESPROVIDO.
Assim, a questão suscitada já foi apreciada pelo Órgão
Colegiado.
Nesse sentido é o entendimento desta E. 8a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO, deste C. TJSP:
“(...)
AGRAVO
INTERNO.
Impugnação
da
decisão
monocrática que havia concedido efeito suspensivo. Julgamento do agravo
de instrumento determina a perda de interesse em se discutir os efeitos em
que o recurso será recebido. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2085059-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.084/2020 - lof
5
INSTRUMENTO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO1”
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO O
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo Regimental no 2071912-33.2017.8.26.0000, Relator: DES. JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do
julgamento: 13/09/2017 e Data de publicação: 13/09/2017.